Tribunal: CARF
Processo: 10909.003703/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003703/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.547 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
DELTA AIR LINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/12/2005
MULTA ADUANEIRA. PRAZO DECADENCIAL.
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas
ao prazo decadencial de cinco anos contados da data da infração, conforme
previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/12/2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar
de prescrição intercorrente, vencidos neste ponto os Conselheiros Fernanda Vieira Kotzias,
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que reconheciam a
ocorrência de prescrição intercorrente, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003703/2010-08
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.547 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003703/2010-08

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22).
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das
preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais,
prática de denúncia espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação,
tipicidade, além da relevação de penalidade e que tragam ao auto de infração a
ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o
descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o
momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
A DRJ Rio de Janeiro, em sessão realizada em 30/11/2018, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação para manter a exigência fiscal.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 16/03/2020,
apresentou em 13/04/2020 o recurso voluntário de fls. 192/206, contendo, em síntese, os
seguintes elementos de defesa:
1. Tendo a ora Recorrente protocolado a Impugnação em 11/11/2010,
referida impugnação apenas veio a ser julgada pela 4a Turma da
DRJ/RJO em 30/11/2018, sendo o julgamento formalizado e
cientificado apenas em 16/03/2020, ou seja, quase dez anos após a
lavratura do Auto de Infração e o consequente protocolo da
Impugnação. Desta forma, requer seja reconhecida a extinção das
multas em debate nos presentes autos, em razão da incidência da
prescrição intercorrente, nos termos do inciso LXXVIII, do art. 5o,
da Constituição Federal. Requer, ainda, seja afastada a aplicação ao
presente caso da Súmula CARF no 11, uma vez que todos os
precedentes indicados para formação da referida Súmula são anteriores
à Emenda Constitucional no 45, de 30 de dezembro de 2004.
2. É responsabilidade da própria Administração registrar o encerramento
do trânsito aduaneiro no Sistema Integrado de Comércio Exterior –
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.547 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003703/2010-08

SISCOMEX, nos termos do artigo 3o da IN SRF no 103/1998. O artigo
36 da IN SRF no 28/1994, com a nova redação dada pela IN SRF no
510/2005, estabelece que o transportador da carga exportada por via
aérea poderá embarcar essa carga para o exterior, dispensada a
conclusão prévia do trânsito, haja vista este registro de encerramento
do trânsito ser de competência do agente de fiscalização, após
certificar-se do efetivo embarque da mercadoria. Portanto, no que se
refere à suposta conduta infracional em virtude da falta de conclusão
do trânsito aduaneiro da mercadoria registrada no Siscomex sob a DDE
no 2051356811/5, resta indubitável a inexistência de infração no caso
concreto. Além disso, a mercadoria registrada sob a DDE no
2051356811/5 jamais foi embarcada com destino ao exterior, fato
inequívoco e de pleno conhecimento da autoridade aduaneira
competente, pois no status do registro da mercadoria em questão
perante o Siscomex consta a expressão “Despacho cancelado pela
aduana”. Ainda, caso referido embarque tivesse ocorrido – o que se
admite tão e somente por argumentar, o prazo para a realização de seu
registro seria de 7 (sete) e não de 2 (dois) dias, como disposto no Auto
de Infração do qual decorreu a decisão ora combatida.
3. No caso em tela, a autuação, por parte da autoridade aduaneira,
realizada cerca de 5 (cinco) anos após o cumprimento voluntário da
obrigação, pela Recorrente, referente à denúncia espontânea, evidencia
notório desvio de finalidade do caráter punitivo da norma, porque
o ato não foi praticado para atender a um interesse público, mas tão
somente com o objetivo arrecadatório.
4. Além da desobediência ao princípio da finalidade, como já explanado,
houve, também, clara e inequívoca violação ao princípio da
razoabilidade, já que a multa aplicada aproximadamente cinco anos
após o registro espontâneo das cargas, de forma alguma atende ao
pressuposto (razão) de se garantir à Administração Pública efetivo
controle sobre as importações de cargas ao Brasil.
Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso voluntário para reforma
integral da decisão recorrida e que seja declarada a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Do desvio de finalidade e da violação ao princípio da razoabilidade
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.547 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003703/2010-08

As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas ao
prazo decadencial de cinco anos contados da data da infração, conforme previsto no art. 139 do
Decreto-Lei no 37/66, reproduzido no artigo 753 do Regulamento Aduaneiro de 2009 - Decreto
no 6.759/2009.
Consta dos autos que o sujeito passivo teria sido intimado para tomar ciência por
via postal em 15/10/2010 (e-fls. 25) do auto de infração lavrado em relação à DDE no
2051356811/5, dentro, pois, do prazo supracitado, visto que a DDE fora registrada em
16/11/2005, com trânsito iniciado em 20/12/2005 e embarque em 24/12/2005 (e-fl. 17).
Desse modo, ante o não esgotamento do prazo decadencial e o inafastável caráter
vinculante da atividade administrativa, não acolho os argumentos relativos ao desvio de
finalidade do caráter punitivo da norma e de violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Da prescrição intercorrente
No que se refere à alegação de prescrição intercorrente, esta Casa tem
jurisprudência sumulada no enunciado de no 11 no sentido de que “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, pelo que incabível o seu acolhimento.
Da não ocorrência da infração
Para a Recorrente, é responsabilidade da própria Administração registrar o
encerramento do trânsito aduaneiro no Siscomex, nos termos do artigo 3o da IN SRF no
103/1998. Nesse sentido, o artigo 36 da IN SRF no 28/1994, com a nova redação dada pela IN
SRF no 510/2005, estabelece que o transportador da carga exportada por via aérea poderá
embarcar essa carga para o exterior, dispensada a conclusão prévia do trânsito, haja vista este
registro de encerramento do trânsito ser de competência do agente de fiscalização, após
certificar-se do efetivo embarque da mercadoria. Assim, no seu entender, no que se refere à
suposta conduta infracional em virtude da falta de conclusão do trânsito aduaneiro da mercadoria
registrada no Siscomex sob a DDE no 2051356811/5, restaria indubitável a inexistência de
infração.
Além disso, também alega a mercadoria registrada sob a DDE no 2051356811/5
jamais foi embarcada com destino ao exterior, fato inequívoco e de pleno conhecimento da
autoridade aduaneira competente, até porque no status do registro da mercadoria em questão
perante o Siscomex consta a expressão “Despacho cancelado pela aduana”. Ainda, caso referido
embarque tivesse ocorrido – o que se admite tão e somente por argumentar, o prazo para a
realização de seu registro seria de 7 (sete) e não de 2 (dois) dias, como disposto no auto de
infração do qual decorreu a decisão ora combatida.
De acordo com a descrição dos fatos constante no auto de infração, o auditor
fiscal lançou a multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, em
razão de o sujeito passivo ter deixado de registrar os dados do embarque referentes à Declaração
2051356811/5 e, em consequência, providenciar a conclusão do trânsito aduaneiro:
I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
I.1 - FALTA DE CONCLUSÃO DO TRANSITO ADUANEIRO
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.547 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003703/2010-08

(...)
Em 16/11/2005 foi registrada a Declaração de Exportação n° 2051356811/5,
sendo a mesma apresentada a esta unidade da SRF em 25/11/2005.
Como a Declaração foi selecionada para exame documental, foi a mesma
analisada e desembaraçada em 30/11/2005.
Em 20/12/2005 o representante legal do exportador apresentou solicitação de
inicio de transito aduaneiro para Curitiba.
As mercadorias desembaraçadas em determinado recinto primário e sujeitas a
embarque para o exterior em outra unidade da SRF devem ser removidas por
meio do transito aduaneiro, sendo considerado seu inicio na data de registro no
SISCOMEX, conforme previsto nos arts 12 e 32 da IN 28/94: (...)
O inicio do trânsito aduaneiro foi efetivado no SISCOMEX no mesmo dia da
solicitação, ou seja, 20/12/2005, tendo sido concluído em Curitiba/PR, em
21/12/2005, e redirecionado nesta mesma data para o Aeroporto Internacional
de São Paulo, local onde a mercadoria foi embarcada para o exterior.
Comprova-se que a carga foi embarcada pelas cópias do conhecimento de
embarque HAWB 00671852885 20475117281 (fls 15) e da documentação
emitida no pais de destino comprobat6ria da entrega da mesma (fls 16 e 17).
Também constatado que a mercadoria retornou ao pais após conserto por meio
da DI 06/0386252-1.
A conclusão do trânsito aduaneiro deve ser realizada pela fiscalização aduaneira
da SRF de destino mediante a entrega, pelo exportador ou transportador, dos
documentos de instrução do despacho conforme art. 34 da IN 28/94:
(...)
Ocorre que, conforme consulta ao SISCOMEX, o transito aduaneiro referente a
Declaração de Exportação n° 2051356811/5 não foi concluído.
De acordo com o disposto no art. 35 da IN 28/94, o embarque de mercadoria
destinada a exportação somente deveria ocorrer após a conclusão do transito
aduaneiro. A única exceção a esta determinação está prevista no art. 36 da
mesma instrução normativa no caso de transito aduaneiro no modal aéreo,
estando condicionado A prévia apresentação A Unidade da SRF de embarque ,
pelo transportador internacional, dos documentos instrutivos da declaração de
exportação, acompanhados de cópia da tela de confirmação do inicio do
transito. Neste caso a fiscalização procederia a conclusão do transito instruída
com a documentação prevista.
A diferença entre os dois artigos reside no fato de a responsabilidade por
permitir o embarque de mercadoria não desembaraçada ou sem a devida
conclusão de transito, no primeiro caso, recair sobre o depositário e, no
segundo, sobre o transportador.
I.2 - FALTA DE INFORMAÇÃO DOS DADOS DE EMBARQUE
Entre as diversas informações relativas ao despacho de exportação que devem
ser registradas no SISCOMEX, deve ser dada atenção para o registro dos dados
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.547 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003703/2010-08

relativos ao embarque das mercadorias que foram transportadas ao exterior. A
informação deste dado no SISCOMEX é de responsabilidade do transportador.
(...)
Esta obrigação cabe ao transportador final, ou seja, aquele que faz o percurso
internacional, ainda que se trate de carga que tenha sido embarcada em
aeronave que tenha feito percurso interno conjugadamente com outra que tenha
complementado a operação de transporte no percurso internacional, como
previsto no artigo 42 da IN SRF N° 28/94, abaixo transcrito:
(...)
A informação do embarque das mercadorias é essencial para a averbação do
respectivo despacho de exportação. Quando informado pelo transportador o
embarque tem-se a confirmação de que determinada mercadoria desembaraçada
pela SRFB efetivamente foi exportada, em outras palavras, fica confirmada a
sua saída física do território nacional. A averbação é o ato final do despacho de
exportação.
Outro aspecto que reforça a importância do registro dos dados de embarque para
fiscalização aduaneira é que as quantidades exportadas das mercadorias serão
definidas, em regra, pelas quantidades que o transportador informou que
recebeu a bordo de seu veiculo. Desta forma o conhecimento de carga emitido
pelo transportador é o principal documento que instrui o despacho de
exportação, e a informação dos dados que ele contém, no SISCOMEX, é de
fundamental importância para o completo e correto controle da operação de
exportação.
(...)
II - INFRAÇÃO
Em procedimento de auditoria efetuada no SISCOMEX, relativa aos despachos
de exportação registrados durante o ano de 2005, verificamos que o autuado em
epígrafe não providenciou a conclusão do trânsito aduaneiro e nem registrou os
dados do embarque referentes a Declaração 2051356811/5.
A penalidade é aplicável, em qualquer caso, A empresa de transporte
internacional.
Nesse sentido, o que o art. 44 da IN SRF no 28, de 1994, considerou, A época,
como embaraço A atividade de fiscalização aduaneira foi o fato de o
transportador não promover o registro de dados do embarque, no prazo
estabelecido. A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no art. 37
do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833, de 2003, in verbis:
(...)
O mesmo enquadramento deve ser aplicado A falta de conclusão do trânsito
aduaneiro, pois houve omissão do transportador em informar a SRF que
operava um trânsito aduaneiro.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.547 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003703/2010-08

Tendo em vista o acima exposto, conclui-se que a tipificação legal atualmente
em vigor para a imposição de penalidade é a alínea "e" do inciso IV do art. 107
do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833, de 2003.
Em suma, a Fiscalização imputa à Recorrente a omissão em informar os dados
relativos ao embarque das mercadorias constantes na DDE no 2051356811/5 à unidade
jurisdicionante do local do embarque, em especial a informação de que a mercadoria estava
submetida a trânsito com destino a Curitiba, o que, adicionalmente, na visão da Fiscalização,
acarretou a falta de conclusão do trânsito. Informa que os documentos de e-fls. 16 a 18
comprovam o efetivo embarque da mercadoria para o exterior.
Em sua defesa, a Recorrente alega falta de tipicidade quanto à falta de conclusão
do trânsito aduaneiro e que a mercadoria jamais teria sido embarcada para o exterior, conforme
status da DDE na situação “Despacho cancelado pela aduana” e que, ademais, o prazo para a
realização de seu registro seria de 7 (sete) e não de 2 (dois) dias, como disposto no auto de
infração do qual decorreu a decisão ora combatida.
Não há como acolher essas alegações.
Em relação à ausência de tipicidade por falta de conclusão do trânsito aduaneiro,
penso que a questão se encontre prejudicada em razão de a autoridade fiscal ter imputado à
Recorrente tão-somente a conduta omissiva de não informar os dados relativos ao embarque das
mercadorias constantes na DDE no 2051356811/5, submetida a trânsito, fato que, isoladamente,
já configura a infração aduaneira punível com a pena prevista na alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei no 37, de 1966, e que, adicionalmente, no entender da Fiscalização, também
causou prejuízo ao controle aduaneiro pela falta de conclusão do trânsito.
Assim, interessa-nos, tão-somente, avaliar objetivamente se a conduta omissiva de
não informar os dados relativos ao embarque das mercadorias constantes na DDE no
2051356811/5 teria se verificado, fato que – antecipo - não é contraditado pela Recorrente, pelo
contrário, pois afirma em sua defesa não seria possível fazer os registros de dados de embarque
já que o embarque jamais teria ocorrido.
Ocorre, contudo, que os documentos de e-fls. 16 a 18 demonstram o contrário e,
conforme já apontava o trabalho fiscal, comprovam o efetivo embarque da mercadoria para o
exterior. A esse respeito, consta às e-fls. 17/18 os formulários de entrada da aduana do país de
destino (Estados Unidos da América) registrando a entrada da mercadoria objeto do
conhecimento de embarque HAWB 00671852885 20475117281 de e-fl. 16.
Desse modo, ante a falta de informações relativas ao embarque das mercadorias
constantes na DDE no 2051356811/5, submetida a trânsito, é de se manter a exação prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
Conclusão
Por todo o acima exposto, afasto a preliminar de prescrição intercorrente para, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.547 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003703/2010-08

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 303
DF CARF MF
Original